Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-92.2025.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000656-92.2025.8.05.0173 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARINAIDE RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): JAQUELINE GUIMARAES DE SOUZA, ANDREZZA GOMES DA SILVA ARAUJO APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de descumprimento de despacho que determinou a emenda da inicial, notadamente a comprovação de tentativa de solução administrativa da controvérsia. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a analisar a regularidade da extinção prematura do processo, avaliando se: a) houve erro de fato no reconhecimento da inércia da parte autora; e b) a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento da ação configura formalismo excessivo e ofensa ao direito de acesso à justiça. III. Razões de decidir A sentença extintiva fundamentou-se em premissa fática equivocada, ao afirmar que a Autora/Apelante permaneceu inerte diante da ordem de emenda. A análise dos autos demonstra que a parte atendeu à determinação judicial, juntando procuração específica e extratos bancários, além de justificar a ausência de requerimento administrativo pela alegação de fraude, a qual foi objeto de boletim de ocorrência policial. Configuração de erro de fato. A exigência de esgotamento ou de prévia tentativa de solução na via administrativa não pode ser imposta como condição para o exercício do direito de ação em demandas consumeristas, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A aplicação de medidas de combate à litigância predatória deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, não podendo constituir obstáculo indevido ao acesso à justiça. A apresentação de boletim de ocorrência, noticiando a suposta fraude contratual, somada à negativa expressa de contratação, constitui indício suficiente do interesse de agir e da existência de uma pretensão resistida, tornando desproporcional a extinção do feito por ausência de protocolo de reclamação administrativa. Configurado o erro de procedimento (error in procedendo), impõe-se a anulação da sentença para que o processo retorne à sua marcha regular, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000656-92.2025.8.05.0173, em que figuram como apelante MARINAIDE RODRIGUES DE SOUZA e como apelado BANCO INTERMEDIUM SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora